Tribunal: TJDFT
Processo: 0748147-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748147-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA LUIZA CORDEIRO MARTINS AGRAVADO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal, interposto por ANNA LUIZA CORDEIRO MARTINS em face de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, representado pelo Chefe do Departamento de Recursos Humanos, Cel. BM Leonardo Duarte Raslan. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial do mandado de segurança, que objetivava o direito de inscrição da impetrante no concurso público regido pelo Edital no 01/2025, destinado ao provimento do cargo de Soldado Bombeiro Militar (QBMG-1), com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O mandado de segurança se destina à tutela de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão em razão de ato de autoridade pública. O direito líquido e certo deve estar baseado em prova inequívoca de sua existência. No caso, em sede de mandado de segurança, não há como apurar qualquer violação a direito líquido e certo, no que se refere à inscrição no concurso público do Corpo de Bombeiros, justamente porque a idade da impetrante não se ajuste ao item 4.1, III, do edital, segundo o qual é requisito para ingresso a data limite de 28 anos na data da inscrição. Como mencionado e reconhecimento na inicial, a impetrante completou 29 anos em julho de 2.025, ou seja, antes da publicação do edital. Portanto, se a idade da impetrante não se ajusta ao referido item do edital, não há direito LÍQUIDO e CERTO, ou seja, direito extreme de dúvidas para ser tutelado. De fato, a impetrante ostenta idade compatível com as atividades exigidas pela corporação. Todavia, o edital do concurso público, com base em decisão do TCDF, prevê a idade máxima de 28 anos. Os candidatos estão vinculados às regras do edital e, no caso, pelo critério etário, a impetrante não pode ser inscrita no certame. Quanto à ausência de razoabilidade ou proporcionalidade, haveria de se questionar a própria regra do edital e os estudos técnicos que embasaram a legislação que definiram tal idade. Infelizmente, não há uniformidade nas unidades da Federação, porque cada corporação utiliza critério diferente. Sobre a questão da proporcionalidade e da razoabilidade, essencial as informações, para que a autoridade coatora possa justificar a idade máxima de 28 anos, os estudos que a embasaram, entre outros critérios. Antes das informações, não há como apurar qualquer ilegalidade com base nos referidos princípios (id. 252414523, autos originários). Segundo a impetrante, o edital estabeleceu limite etário máximo de 28 (vinte e oito) anos para inscrição, considerando a data de 13 de outubro de 2025. Todavia, completou 29 (vinte e nove) anos em 06 de julho de 2025, sendo impedida de concluir sua inscrição. Sustenta que a exclusão por critério etário é ato desproporcional e desarrazoado, em violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia (art. 37, caput, CF), além de contrariar o entendimento consolidado na Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o limite de idade só se justifica quando decorre da natureza das atribuições do cargo. O juízo de origem, ao analisar o pedido liminar, entendeu não haver, em exame preliminar, demonstração de direito líquido e certo que justificasse a concessão da medida de urgência, motivo pelo qual indeferiu a tutela liminar. Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, requerendo: (i) a reforma da decisão agravada; (ii) o deferimento liminar da inscrição provisória no certame, desconsiderando o critério etário; e (iii) a confirmação da tutela em definitivo, assegurando-lhe o direito de participar de todas as etapas do concurso público. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (id. 252414523, autos originários). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Anna Luiza Cordeiro Martins contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0713380-52.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar para assegurar-lhe o direito de efetuar inscrição no concurso público regido pelo Edital no 01/2025 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, não obstante ultrapassar o limite etário máximo de 28 anos fixado para o cargo de Soldado Bombeiro Militar (QBMG-1). A agravante sustenta o desacerto da decisão de primeiro grau, ao argumento de que o critério etário previsto no edital seria desproporcional e desarrazoado, contrariando os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, bem como o entendimento consolidado na Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, que limita a imposição de idade máxima a hipóteses em que tal exigência decorra da natureza do cargo. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, é certo que o limite etário em concursos públicos é matéria que envolve juízo de conveniência e oportunidade da Administração, devendo observar o princípio da legalidade e o disposto no edital, o qual vincula tanto a Administração quanto os candidatos (art. 37, caput, da Constituição Federal). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 683, reconheceu que o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima quando justificado pela natureza das atribuições do cargo, o que demanda exame de elementos técnicos e informações a serem prestadas pela autoridade coatora. Nesse sentido, a análise sobre eventual desproporcionalidade do critério etário depende da instrução do feito e da apresentação de justificativas pela Administração, não sendo possível, em juízo sumário, reconhecer ilegalidade manifesta. No caso em apreço, é de ressaltar que o Juízo de origem indeferiu a liminar justamente por inexistirem, até o momento, elementos que demonstrem a ilegalidade ou razoabilidade do limite etário fixado no edital, especialmente porque o próprio edital teria sido elaborado com base em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Assim, sem as informações da autoridade coatora, não há como afirmar, de plano, que o critério etário seja arbitrário ou desproporcional. Além disso, depreende-se dos autos que a impetrante completou 29(vinte e nove) anos de idade em julho de 2025, antes da publicação do edital (agosto de 2025), o que afasta a plausibilidade jurídica de sua pretensão liminar, pois a regra editalícia era clara e prévia, e a candidata não atendia ao requisito objetivo desde o início do certame. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, sendo prematuro o afastamento do critério etário estabelecido pela Administração, antes da oitiva da autoridade impetrada e da formação de um conjunto probatório mínimo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator